Tribunal: TCU
Processo: 032.318/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12795/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.318/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Debora Aparecida Homem (XXX.345.688-XX); Edson Yukio Okuma (XXX.553.698-XX); Flavia Mistilides Silva (XXX.291.698-XX); Josue Bresaola Neto (XXX.578.338-XX); Maria Cristina de Carvalho (XXX.823.298-XX); Maria de Fatima Nascimento da Silva (XXX.328.342-XX); Maria do Carmo Gomes Macedo (XXX.367.958-XX); Marisa Helena Ferreira (XXX.849.158-XX); Rosana Aranzana Tombolato (XXX.616.858-XX); Sueli Moreira Pinto (XXX.123.708-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia - ME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.